Tribunal: TJDFT
Processo: 0738614-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738614-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. A. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA MENDES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31195503) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de MIRELLA ALVES DE FARIA ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação cominatória número 0729382-84.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização para o tratamento Home Care à Agravada, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 107690071, 107690073 e 107690075 na origem), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos (ID 107892137 na origem): Trata-se de ação cominatória proposta por M. A. D. F., menor representada por sua genitora MARIA EDUARDA MENDES ALVES, contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora é beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticado com deficiência, qual seja paralisia cerebral, rabdomiomas no coração, epilepsia, refluxo gástrico e alergia à proteína do leite. Informa que deu entrada no Hospital Brasília, unidade de Águas Claras/DF, em 20 de setembro de 2021, devido quadro de encefalopatia crônica, disfagia e desnutrição, internada com quadro respiratório agudo com necessidade de suporte em cateter de alto fluxo e evolução para melhora, retornando para ar ambiente com bom padrão respiratório. Aduz que permaneceu no nosocômio até 29 de outubro de 2021, aguardando a liberação do tratamento home care pelo plano de saúde da empresa Requerida, pois necessita de acompanhamento multidisciplinar e manutenção de dieta via sonda nasoenteral até realização de GTT. Afirma que a referida solicitação de liberação foi prontamente negada pela Requerida, bem como foi indeferida também a realização do procedimento cirúrgico de Gastrostomia, a qual é indispensável à paciente/requerente, devendo seus sérios problemas de saúde e sua tenra idade. Menciona que a solicitação de home care foi prontamente negada sob a justificativa de não constar do contrato. Pugna, assim, pela concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300, do NCPC, sob pena de multa diária, face ao descumprimento do ora requerido, para que o Réu autorize o tratamento Home Care à Demandante, bem como o custeio de todas as despesas necessárias para o feito, em caráter de urgência, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro) horas. Decido. Consta dos autos que a requerida não autorizou o tratamento home care. Em que pese não constar os motivos da recusa nos autos, observa-se ser prática rotineira da Requerida a negativa do referido tratamento sob justificativa de não constar do contrato. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades (ID 107690070). Conforme relatórios médicos de IDs 107690071, 107690073 e 107690075, a autora necessita de acompanhamento multidisciplinar e manutenção de dieta via sonda nasoenteral até realização de GTT. Ainda, menciona-se que necessita de terapias de reabilitação de forma contínua e ininterrupta, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo a doença da autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Além do mais, a recusa do Plano de Saúde quanto ao medicamento prescrito pelos médicos e tendo em vista a existência de normas contratuais na qual se obriga à cobertura pleiteada, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Assim, a conclusão do plano de saúde não pode ser justificativa para impedir o fornecimento do tratamento prescrito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. ASTREINTES DEVIDAS. PRAZO EXÍGUO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, as agravantes devem demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não do tratamento com base no rol da ANS é questão meritória que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo. Não obstante, o entendimento segundo o qual o rol possui caráter meramente exemplificativo prevalece perante este TJDFT, inexistindo, até o momento, superação da jurisprudência (overruling), também fixada nesse sentido, perante o e. STJ. 3. Em juízo prefacial, mostra-se abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato a recusa, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar recomendado por profissional especializado, uma vez que inviabiliza a adequada reabilitação e manutenção da saúde da beneficiária acometida de enfermidade coberta pelo contrato. 3.1. Por sua vez, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. 4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. 4.1. Por sua vez, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. 4.2. Nessa perspectiva, a redução do quantum diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação das agravantes, mostra-se adequado ao caso concreto. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1353348, 07123645920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pois se sabe das consequências do não tratamento de uma doença como a que sofre a parte autora. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à parte autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação e tratamento indicados pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização para o tratamento Home Care à Demandante, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 107690071, 107690073 e 107690075), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Defiro a gratuidade. Anote-se. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a Agravada informa ser dependente do plano de saúde junto a UNIMED NORTE DE MINAS, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora Agravante; (ii) diante da negativa, ajuizou a demanda visando a concessão de tutela de urgência para que a agravante seja compelida a custear a cirurgia, nos moldes da indicação médica, e necessário à sua reabilitação; (iii) é clara a impossibilidade de imputar qualquer obrigação à Central Nacional Unimed aos fatos aduzidos em exordial; (iv) isso porque a Agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a UNIMED NORTE DE MINAS, ou seja, pessoa jurídica diversa da ora peticionante, conforme carteira do plano de saúde colacionada no ID 10760070 na origem; (v) a Agravante não possui meios para averiguar os motivos que ensejaram o empecilho na solicitação, tendo em vista se tratar de contrato realizado entre outra Unimed; (vi) no caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada; (vii) trata-se de relação comercial entre cooperativas distintas, onde, após atendimento do beneficiário de outra Unimed, os custos são adimplidos pela Unimed de origem; (ix) a Agravada não é beneficiária da Agravante, não sendo possível imputar responsabilidade por qualquer dano ocorrido; (x) as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo); (xi) quanto à fixação de multa, a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada, pois o prazo de 24 horas foi exíguo, bem como fixadas astreintes em valor exorbitante, R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), contrariando o disposto no art. 412 do CC, acarretando enriquecimento ilícito da Agravada. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, bem como, a revogação da decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. A Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Requereu que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. Preparo devidamente recolhido (ID 31195505). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 31195505). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31195503) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de MIRELLA ALVES DE FARIA ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação cominatória número 0729382-84.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização para o tratamento Home Care à Agravada, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 107690071, 107690073 e 107690075 na origem), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização para o tratamento Home Care à Agravada, trazendo como pano de fundo discussão sobre legitimidade para compor o polo da demanda, bem como responsabilidade solidária. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem e (iv) da decisão agravada, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, o Agravante, em suas razões, traz questão que, muito embora, em seu entender, seja controvertida, de fato espelha discussão sobre legitimidade para compor o polo da demanda, o que, em tese, recai no recorrente tema de responsabilidade solidária, enfrentado tanto por essa Turma (AGI 07212548920188070000, 20160020250680AGI), quanto por outros órgãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM ?HOME CARE?. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED NORTE/NORDESTE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E, NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED NACIONAL. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 3. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde do segurado, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED NACIONAL rejeitada. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão n. 1340932 – AGI 07020323320218070000 – 6a Turma – Relator: Des. Alfeu Machado – Data de julgamento: 12/05/2021 – Data de publicação no DJe: 31/05/2021). [g.n] Em relação à multa, de igual forma não entendo como presentes os requisitos para autorizar a suspensão ou qualquer modificação por agora, tendo em vista a sumariedade da apreciação. Entendo que não restam configurados os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, já que o Agravante não trouxe aos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, materializado na iminência de excutição patrimonial, atendo-se à alegações genéricas de possível prejuízo, dissociados de elementos probatórios que indiquem tal situação. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais, ao menos por agora. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 12:14:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador